Tribunal: TJPA
Processo: 0030037-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030037-33.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO- PASEP. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATUAÇÃO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 77 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0030037-33.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO GUIMARAES OAB/PA 5964

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Recurso de Apelação
interposto por
RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA
,
em face da decisão monocrática de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe
ID nº
2316372 - Pág. 1-3
),

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Apelante e, em consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, ‘a’ do CPC e artigo 932, VIII c/c art. 133, XII, ‘d’ do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para acolher a preliminar arguida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Apelante e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, conforme fundamentação supra”

Em suas razões, o Agravante alegou que a decisão monocrática que deferiu a ilegitimidade do Banco do Brasil, na sua essência, não considerou que
a ação foi proposta para pleitear a correção dos valores que ficaram sob a administração da instituição financeira
, a qual tinha a obrigação de garantir a formação de patrimônio do servidor, quando esse se aposentasse. (
(PJe ID nº
2375459 - Pág. 1-6)

Contrarrazões pelo não provimento do Agravo (PJe ID nº 2548513 - Pág. 1-8).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

O presente Recurso objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Apelante e, em consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

Antes da análise do mérito do presente recurso, percebo o equívoco no nome do recorrente, porém, compulsando os autos percebe-se trata de mero erro material, pois da peça exordial e do Recurso de Apelação consta-se, facilmente, a identificação do recorrente.

Ademais, o nome que consta na peça do presente Agravo também é representado pelo mesmo causídico, com a mesma causa de pedir, o que, por certo, evidencia o erro material.

Nessas situações, a Jurisprudência é uníssona no sentido de que a correção pode ser realizada de ofício.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

Nesse sentido, também é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Ementa: TERCEIRO AGRAVO INTERNO.
ERRO DE GRAFIA QUANTO AO NOME DO RECORRENTE. VÍCIO SANÁVEL
. PROCESSAMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRF 1 E DE DECISÃO DE JUÍZO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO 102, I, J, DA CONSTITUIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA DA LITERALIDADE DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Erro material quanto ao nome do recorrente autoriza o conhecimento do recurso quando existirem outros elementos suficientes à identificação do feito e à compreensão da controvérsia
. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AR: 2022 DF, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023).

Em análise às razões do Agravante, não vislumbro argumentos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada em entendimento sumulado da Colenda Corte Superior de Justiça, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para afastar a aplicação da Súmula 77 STJ, a seguir transcrita, que fundamentou as razões de decidir da Decisão agravada.

A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep (SÚMULA 77 STJ).

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada, no ponto de interesse:

“
Compulsando os presentes autos verifico que a pretensão do Autor, ora Apelado, está em pleitear o levantamento dos valores depositados a título de PASEP, nos cofres da Requerida, com as devidas correções monetárias.

A respeito dessas ações, firmou-se entendimento de que a Caixa Econômica Federal configura parte ilegítima para ocupar o polo passivo, conforme consubstanciado na Súmula 77 do STJ, in verbis:

Súmula 77 do STJ: A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep.

O entendimento se estabeleceu sob a justificativa que a Instituição Bancária atua, no caso em tela, tão somente como o órgão que arrecada as contribuições e as operacionaliza, não possuindo qualquer ingerência na Administração do Fundo pretendido.

Não obstante o comando sumulado faça referência apenas a Caixa Econômica, o STJ já entendeu que o enunciado também se aplica ao Banco do Brasil, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP
.”.

Pois bem.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos que norteiam as razões de decidir da Decisão agravada se encontram fundamentados em entendimentos consolidados, inclusive sumulado, da Colenda Corte Superior de Justiça.

A principal alegação em sede de agravo interno reside na impossibilidade de se afastar a legitimidade do Agravado Banco do Brasil, sob o argumento de que a ação foi proposta para pleitear a correção dos valores que ficaram sob a administração da instituição financeira e, por esse motivo, a requerida seria a única responsável pela atualização dos depósitos.

Sobre o assunto, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a causa de pedir consiste em suposto erro ou ausência de correção monetária dos valores depositados na conta PASEP gerenciado pelo Banco do Brasil, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da referida instituição financeira (AgInt no REsp: 1890323 MS 2020).

Segue trecho do voto do Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO.

No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP. V - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42 /STJ (REsp: AgInt no REsp: 1908599 SE 2020
).

Ocorre que compulsando os autos principais (proc. 0112850-78.2015.8.14.0301) verifica-se que a causa de pedir da presente Ação não consiste, exclusivamente, na inadequação ou erro na aplicação da correção monetária na conta PASEP do autor, ora agravante, por óbvio, o pedido não consiste na correção monetária dos valores a receber.

De maneira mais suscinta, em análise a Exordial, verifica-se, claramente, que o pedido consiste no levantamento dos valores depositados a título de PASEP, nos cofres da Requerida, cuja causa de pedir, segundo do autor, é a não liberação dos valores depositados na sua conta individual.

Nesse sentido, o fato jurídico apto a atrair a responsabilidade do Banco do Brasil seria somente se o litígio versasse exclusivamente sobre a incidência, ou não, da correção monetária sobre aludidos valores depositados, porém no caso concreto a discussão ainda paira na inexigibilidade ou na restituição do valor originário e não na sua mera atualização monetária.

Nesse sentido, Essa Egrégia Corte de Justiça, reproduz o entendimento da Súmula 77 do STJ, no sentido de entender que
o Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
discute levantamento de depósito
de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos.

Súmula 77 do STJ:
A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep
.

Quanto a legitimidade do Banco do Brasil a Colenda Corte de Justiça, assim, se posicionou.

A Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou entendimento de que "a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS /PASEP ". Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil (AgInt no REsp: 1903352 DF 2020).

Nessa linha é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO- PASEP. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATUAÇÃO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 77 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. À UNANIMIDADE. A questão cinge-se em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a presente demanda, em que pretende o Apelante o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária. 2-O STJ já reconheceu que a aplicação do enunciado da Súmula nº 77 se estende ao Banco do Brasil, sendo entendimento pacífico de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS- PASEP. 3- Apelo conhecido e provido. À unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito (TJ-PA - AC: 01061756520168140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO /PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 77 DO STJ. APLICAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VI DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. No caso, o autor ajuizou ação unicamente contra o Banco do Brasil objetivando o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público /PASEP em conta de SUA titularidade, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70. 2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS /PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias (TJ-PA - AC: 04346591720168140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2020).

Com isso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento anteriormente exposto, tendo em vista que não restou evidenciada nenhum
error in judicando
.

Desse modo, de rigor a manutenção da Decisão recorrida.

Ante todas as considerações, conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a Decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA),

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023